Tribunal: TJDFT
Processo: 0722697-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO.
1. O risco de reiteração está evidenciado pela gravidade das condutas (atos libidinosos praticados contra duas crianças, de 6 e 3 anos, cuidadas pela esposa do Paciente), e a fragilidade em garantir a efetiva proteção das vítimas ou outras crianças, pois os fatos ocorreram quando as infantes se encontravam acolhidas na residência do ofensor.
2. A medida de monitoração eletrônica encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias concretas que indicam a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar per se a revogação do monitoramento eletrônico que, frisa-se, consubstancia medida cautelar não rigorosa em face dos fatos imputados, impondo-se priorizar a segurança e manutenção da ordem pública em face dos graves efeitos deletérios causados às vítimas.
4. ORDEM DENEGADA.